Tribunal: STF
Processo: Rcl 65925
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 130. ACÓRDÃO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. 



    1. O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADPF 130, declarou a não recepção em bloco da antiga Lei de Imprensa (Lei n. 5.250/1967), por entender que as disposições nela contidas não se amoldavam à normatização inaugurada pela Constituição de 1988 no tocante à liberdade de imprensa, de difusão da informação e do pensamento. 



    2. Havendo o órgão reclamado reconhecido o direito à indenização a partir das regras atinentes à responsabilidade civil, sem adotar como fundamento dispositivo da norma declarada não recepcionada, não se verifica aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido na ADPF 130.



    3. Agravo interno desprovido.